Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-03.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-03.2020.8.14.0097

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: PRISCILA LIMA DA SILVA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800608-03.2020.8.14.0097

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA Nº 30.043

APELADO: L.P.D.S.B.
, representado por PRISCILA LIMA DA SILVA DE BRITO

ADVOGADO: IRAN FARIAS GUIMARÃES – OAB/PA Nº 20.018

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por L.P.D.S.B., representado por PRISCILA LIMA DA SILVA DE BRITO, determinando à ré que implemente tratamentos de terapia comportamental coordenada por psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicado, terapia ocupacional e fonoaudiologia, conforme prescrição médica, sem limitar o quantitativo de sessões prescritas, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré interpôs Apelação (Id. 6890998), alegando que não houve negativa de autorização do tratamento e que indicou prestadores aptos para a sua realização. Aduziu que, segundo o rol taxativo da ANS, as sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional somente podem ser custeadas pela operadora até uma quantidade de sessões/consultas determinadas e fixada nas Diretrizes de Utilização de Tratamento (DUT), sendo uma faculdade do plano disponibilizar mais sessões em favor do usuário, visto que inexiste obrigatoriedade. Arguiu a inexistência de dano moral indenizável, em razão de ter fornecido todo o atendimento médico necessário, bem como a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 6891006).

O Ministério Público, em manifestação (Id. 20283382), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigação da operadora do plano de saúde de custear o tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, recomendado pelos médicos que atenderam o autor, sem limitar o quantitativo de sessões prescritas e quanto à ocorrência de dano moral.

Trata-se de tema relativo à cobertura de plano de saúde, sendo aplicável ao caso o CDC, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ. Estabelecida a aplicação do CDC ao caso, o contrato de natureza consumerista deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade (art. 47 do CDC).

No caso concreto, o menor foi diagnosticado com transtorno de comportamento, interação social e linguagens, compatíveis com autismo infantil (CID F84.0), sendo prescrita terapia comportamental com 20 horas semanais, terapia com fonoaudiólogo com 2 horas semanais e terapia ocupacional com 2 horas semanais (Id. 6890918 e seguintes).

O tratamento multidisciplinar está abarcado pelo rol da ANS, cabendo ao médico assistente indicar o tratamento adequado (Resolução Normativa da ANS 539/2022), além de a agência prever, em resolução, que as sessões de psicoterapia deverão ser ilimitadas (RN-ANS nº. 541/2022).

Acrescente-se que, apesar de o STJ ter formado precedente pelo caráter taxativo do rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de Transtornos Globais do Desenvolvimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou entendimento no sentido do dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista". Logo, a necessidade de custeio da psicoterapia, pelos métodos ABA/Denver, possui amparo na jurisprudência desta Corte.

2. A falta de indicação pela recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF. Precedentes.

2.1. Ademais, a ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.047.817/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 14/6/2023, destaquei).

No mesmo sentido, no julgamento do EREsp nº 1.889.704/SP, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que é ilimitado o número de consultas com psicólogo, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para tratamento de pessoas diagnosticadas com transtornos do espectro autista (TEA).

Não prospera o argumento da apelante no sentido de que não houve negativa de cobertura, visto que o tratamento foi limitado a quarenta consultas ou sessões por ano, sendo expressamente indeferido o pedido de outras consultas (Id. 6890910).

A recusa indevida de cobertura de plano de saúde exorbita a esfera do mero aborrecimento, configurando o dano moral e dando ensejo à devida reparação extrapatrimonial.

O valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, não onerando excessivamente a apelante e sendo suficiente para compensar o apelado da lesão ocorrida em sua esfera personalíssima, observando também seu caráter pedagógico a fim de prevenir novas práticas lesivas.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 83, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024